Tribunal: TJSP
Processo: 1008513-70.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Cobrança. Taxa de manutenção e conservação de loteamento com acesso restrito. Recurso que se limita exclusivamente à incidência dos juros moratórios, em cuja sentença constara a partir da distribuição da ação, o que deve sobressair, não se aplicando o art. 405 do Código Civil, haja vista que não se admite 'reformatio in pejus'. Quanto à concessão do benefício de gratuidade de justiça ao réu, está

Ementa:
Cobrança. Taxa de manutenção e conservação de loteamento com acesso restrito. Recurso que se limita exclusivamente à incidência dos juros moratórios, em cuja sentença constara a partir da distribuição da ação, o que deve sobressair, não se aplicando o art. 405 do Código Civil, haja vista que não se admite 'reformatio in pejus'. Quanto à concessão do benefício de gratuidade de justiça ao réu, está em condições de prevalecer. Incumbe à autora o ônus de demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício. Hipossuficiência caracterizada. Sentença que observara a situação fática em referência, portanto, adequada. Apelo desprovido.